Tribunal: TJMT
Processo: 1018313-05.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018313-05.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Plínio Henrique Araujo Sousa (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIETE ALVES PEREIRA - CPF: 384.454.761-49 (VÍTIMA), PLINIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMIN
AL – ROUBO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE ROUBO –
PLEITO GENÉRICO DE REANÁLISE DE PROVAS
– INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS –
ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial, porquanto, na espécie, a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas
, bem como pela confissão do apelante
nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Plínio Henrique
Araujo
Sousa
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1018313-05.2020.8.11.0003
, condenando-o pela prática do crime de r
oubo
, tipificado no art. 1
57,
caput
,
do Código Penal, à
pena
de
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão, em regime
aberto
, e
1
0
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando que o
apelante
ao ser intimado da
aludida
sentença manifestou o desejo de recorrer
,
a sua defesa técnica
–
mesmo entendendo que não há o que impugnar em relação ao decreto condenatório
–
, em respeito aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, apresentou
as razões
recursais constantes

no ID
129838496
,
nas quais
postula
genericamente
a
sua
absolvição.

N
as contrarrazões
que se
encontram

no ID
129838508
, o Ministério Público
pugna pelo desprovimento
do recurso defensivo
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pare
cer que se vê no ID
134911674
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
encontradiça
no ID
129838444
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 17 de agosto de 2020, por volta das 19h30min, na Rua
Cafelandia
, esquina com a Rua Arnaldo Estevão, nas proximidades do estabelecimento CEDIR, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado PLÍNIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA subtraiu para si, mediante emprego de grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima Eliete Alves Pereira (E. A. P.).

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, a vítima Eliete Alves Pereira (E. A. P.) estava conduzindo seu veículo Fiat Uno, cor branca, placa JJA-3338 na via pública supracitada e nas proximidades do CEDIR foi abordada pelo denunciado PLÍNIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA que disse “desce do carro senão você morre”. Ato contínuo, a vítima temerosa com o assalto e as ameaças perpetradas saiu do veículo e foi empurrada pelo denunciado que, logo em seguida, subtraiu seu automóvel, avaliado em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
( fl.
27), e empreendeu fuga.

Nesse ínterim, populares perceberam que a vítima estava sendo roubada e foram no encalço do denunciado, sendo que nas proximidades da Rua 13 de Maio lograram êxito em detê-lo e, logo após, entregá-lo para os policiais militares.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, após realização de audiência de custódia, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, caput, do Código Penal
.

Cabe realçar que o delito perpetrado pelo denunciado ocorreu em período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo 6/2020) e mato-grossense (Decreto n.º 424/2020), restando evidenciado a circunstância que agrava a pena insculpida no
artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal
.

[...]
.
Negrito
s no original.

A
materialidade delitiva do crime de
roubo majorado
ressai incontestável
do
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (ID
129838445
, p.
2
);

boletim de ocorrência (ID 129838445, p. 4/7); auto de avaliação indireta (ID 129838445, p. 28);

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
que, inclusive confessou a prática do ilícito nas duas oportunidades em que foi interrogado
.
E, embora tenha

sustentado
,
em suas razões recursais
,
a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a sua participação na empreitada criminosa.

Na verdade, impõe-se reconhecer que a presente irresignação não passa de mero descontentamento
do apelante
, uma vez que há elementos de provas fartos e irrefutáveis de que a autoria do crime é certa e está identificada na
sua
pessoa.

Com efeito, em ambas as
fases processuais
em
que foi ouvida
,

a
ofendid
a

Eliete Alves Pereira

detalhou a conduta do apelante, descrevendo
a dinâmica da ação delituosa, narrando
que
“
no dia dos fatos, se deslocou até o Supermercado Assaí para levar sua neta e, quando retornava para casa, próximo ao CEDIR, na Rua Arnaldo Estevão, parou no cruzamento para esperar os veículos que trafegavam na via preferencial, momento em que foi abordada por um indivíduo. Mencionada pessoa declarou que pensou em acelerar o veículo, mas o vidro do carro estava aberto e o indivíduo já encostou e desligou o veículo, e mandou a depoente descer do carro dizendo “desce do carro, caralho, filha da puta”. Relatou que já começou a tremer e o agente já abriu a porta e a puxou do interior do veículo, momento em que saiu e ficou sem reação. Narrou que o indivíduo determinou que fosse embora proferindo xingamentos, momento em que passou a pedir socorro e o agente fugiu no veículo. Esclareceu que não viu arma de fogo na posse do agente. Narrou que populares que passavam no local de motocicleta foram atrás do agente e, dentro de cinco a dez minutos chegou um rapaz informando que o carro da depoente já havia sido recuperado. Discorreu que logo os policiais chegaram com o veículo da declarante e todos seus bens foram recuperados. Afirmou que o valor do veículo é em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Asseverou que ficou traumatizada depois que sofreu esse assalto, esclarecendo inclusive que teve uma crise de pânico quando foi ao banco, no momento em que se aproximou do seu veículo estacionado e havia um
indivíduo próximo. Ressaltou que não consegue ficar próxima das pessoas e ficou com uma sequela emocional
”
.
(Trechos retirados da sentença, ID 129838487, p. 3).

O
policial
militar

Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira
confirmou
, nas duas fases da persecução penal,

que
realizava rondas de rotina próximo ao local dos fatos e, informados por populares acerca da ocorrência do roubo, em diligência nas proximidades já encontra
ram
o suspeito detido por populares de posse do veículo da vítima, motivo pelo qual efetuaram sua prisão e o conduziram à Delegacia de Polícia. Esclareceu, ainda, a testemunha, que
fizeram
restituição do veículo à vítima
.

Não é demais ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes
desse
jaez, aliada aos
depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, assumem especial relevância para a manutenção da condenação
do acusado
.
E, c
om relação ao valor probante das declarações da vítima em crimes patrimoniais,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA MAJORANTE. SUBTRAÇÃO DE CELULAR E DINHEIRO. AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO APELANTE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS SEGUROS DAS VÍTIMAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ARMA PARA COMETIMENTO DO CRIME. APREENSÃO DO OBJETO E REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. NÃO EXIGÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. MAJORANTE PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação
(TJMT, AP nº 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018; N. U 0007115-41.2011.8.11.0055).

São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes
(TJMT, AP N. U 0005836-33.2017.8.11.0015).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (ERESP 961.863/RS) (STJ, HC nº
372.615/SP).
(TJMT;
ACr
0019322- 91.2019.8.11.0055; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado;
Julg
22/06/2021; DJMT 25/06/2021)
.

Destacamos

Daí por
que s
ão
irrefutáveis
as provas
de autoria delitiva que recaem sobre o apelante que, diga-se de passagem, foi
perseguido após a prática delitiva e
com ele
apreendido
o
objeto de roubo
reconhecido pela vítima, razão pela qual é imperativo afirmar que a negativa de autoria sustentada em suas razões recursais não elide os demais elementos probatórios convergentes que alicerçam a sua condenação.

Aliás,
na hipótese,
existiu a consumação do delito do crime de roubo com o simples desapossamento da
res furtiva
, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, circunstância que atrai a incidência do verbete sumular
n.
582 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”

Além disso, é imperioso reconhecer que o apelante não apontou qualquer elemento capaz de elidir
o elenco probatório
, apenas,
sustentando
que praticou o crime sob a influência de bebida alcoólica
e entorpecente
,
sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente
na
sua condenação pela prá
tica do crime de roubo
.

Logo, é
forçoso
concluir que a sentenciante agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao crime de roubo que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência sua pretensão absolutória.

Por derradeiro, inexiste reparo a ser feito na dosimetria
da
pena aplicada ao apelante, porquanto
,
escorreitamente
,

elaborada
pel
a

magistrada
, com esteio em fundamentação idônea e em conformidade com a legislação penal aplicável.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo manejado por
Plínio Henrique Araújo Sousa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022